Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702817-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1 - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, nas execuções de honorários sucumbencias fixadas sobre o valor atualizado da causa, o termo inicial dos juros de mora é a data da intimação do devedor para o cumprimento da sentença. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2 - Os juros de mora, bem como a correção monetária, se impõem por decorrência lógica da condenação, e, por tal razão, se constituem como matéria de ordem pública, podendo, portanto, serem estabelecidos ou modificados de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus ou sentença/decisão extra-petita. 3 - Considerando que, na espécie, a Defensoria Pública atua na defesa de suas prerrogativas, isto é, no recebimento dos honorários advocatícios fixados em favor do PROJUR, tem-se que inexiste impedimento legal que proíba de condená-la quando, nesta situação, reste sucumbente, como ocorre no caso dos autos, em que caracterizada o excesso na execução por ela promovida. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o colegiado impôs-lhe decisão surpresa ao não oportunizar que se manifestasse sobre a alteração da data inicial de incidência da correção monetária e de juros decorrentes da condenação estabelecida no acórdão exequendo e da fase de cumprimento de sentença. Assevera que a decisão teria por base argumento alheio às suas manifestações e que estaria em manifesta contradição com a decisão que havia recebido o pedido de cumprimento de sentença, sem qualquer determinação de emenda no tocante ao termo inicial dos juros de mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido.Com efeito, a tese sustentada pela recorrente na alínea "b" do relatório - violação ao princípio da não surpresa, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029